Tribunal: TJBA
Processo: 8038498-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038498-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE SILVA DE SANTANA Advogado(s): LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, VALNEIDSON LEITE COSTA, GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, TIAGO SANTOS DE MATOS AGRAVADO: WELLINGTON ANTONIO DE OLIVEIRA BISPO e outros (2) Advogado(s):LUCIANA VALE DE OLIVEIRA BISPO, LUCIANA VALE DE OLIVEIRA BISPO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE SÍNDICO E ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÉRMINO DO MANDATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por André Silva de Santana contra decisão proferida na Ação Ordinária nº 8002638-50.2024.8.05.0150, em trâmite na 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à reintegração ao cargo de síndico e à anulação da assembleia extraordinária do Condomínio Porto Rio Joanes, realizada em 27/02/2024. O agravante alegou ter sido destituído de forma irregular, em assembleia “anômala”, e sustentou risco de destruição de provas relacionadas a supostos desvios de valores na gestão anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — de modo a justificar a reintegração imediata do agravante ao cargo de síndico e a suspensão dos efeitos da assembleia impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal entende que a plausibilidade do direito invocado não restou demonstrada, pois os documentos constantes dos autos apontam que o agravante não prestou contas de sua gestão e teria realizado contratações e transferências irregulares de valores, fatos que motivaram a convocação da assembleia extraordinária. Constatou-se que a convocação da assembleia observou as normas regimentais do condomínio, inexistindo, em exame preliminar, ilegalidade evidente capaz de justificar a intervenção judicial imediata. Observa-se que o mandato do agravante expirou em 01/06/2024, o que retira a utilidade prática da medida pleiteada e enfraquece a alegação de periculum in mora. A controvérsia envolve questões de fato e de direito complexas, relacionadas à regularidade da gestão condominial e à movimentação financeira, cuja apuração demanda dilação probatória, inviabilizando o deferimento da tutela antecipada nesta fase processual. Conforme entendimento consolidado, a tutela de urgência é medida excepcional, cabível apenas quando comprovados, de forma inequívoca, os requisitos do art. 300 do CPC, sendo incabível em hipóteses que exigem instrução probatória (TJ-PR, AI nº 0054327-05.2022.8.16.0000, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sa, 7ª Câm. Cível, j. 02.06.2023). IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038498-77.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANDRE SILVA DE SANTANA e como Agravante WELLINGTON ANTONIO DE OLIVEIRA BISPO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão atacada. Por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S